Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno, com extinção da punibilidade, sem prévia apuração de descumprimentos de pena restritiva de direitos ocorridos dentro do período de relevância do Decreto no 12.790/2025, ao fundamento de que não houve reconhecimento formal de falta grave antes de sua publicação.
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, ocorrido no período de doze meses anterior à data-limite do decreto presidencial de indulto, obsta a concessão do benefício quando a falta grave correspondente não tenha sido formalmente apurada e homologada anteriormente à publicação do decreto.
4. O período de relevância previsto no art. 6o do Decreto no 12.790/2025 refere-se à data do cometimento da infração disciplinar, e não à de sua homologação judicial, podendo a apuração e a aplicação da sanção ocorrer após a publicação do decreto.
5. A notícia de falta grave praticada no período de referência impede a concessão do indulto até a conclusão do procedimento apuratório, sob pena de concessão prematura do benefício em prejuízo ao requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 84, XII e 93, IX; Código Penal, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 51, I; Decreto no 12.790/2025, arts. 6o, 9o e 15, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/4/2025; TJDFT, Acórdão 2044146, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/9/2025; TJDFT, Acórdão 2090668, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24/2/2026.